Tribunal: TJMT
Processo: 1000888-95.2025.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000888-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), COMPENSADOS SAO FRANCISCO LTDA - CNPJ: 70.494.158/0001-40 (AGRAVADO), LUIZ DIDOMENICO - CPF: 453.033.041-91 (AGRAVADO), ANA CAROLINA SAAD DIDOMENICO - CPF: 003.761.179-82 (AGRAVADO), CLAUDIO DIDOMENICO - CPF: 632.781.621-53 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Direito Processual Civil. Agravo de Instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Decisão que Extingue o Feito em Relação ao Avalista. Falecimento Do Réu Anterior À Propositura Da Ação. Ilegitimidade Passiva Originária. Possibilidade De Emenda À Inicial Para Regularização Do Polo Passivo. Precedentes STJ.
Recurso Provido.

I.
Caso Em Exame

1.
Recurso interposto em virtude de decisão que, na Execução de Título Extrajudicial, extinguiu o feito em relação a uma das Executadas, por constatar que esta havia falecido antes do ajuizamento da Ação. O Recorrente requereu a suspensão do processo para viabilizar a habilitação dos herdeiros ou do espólio, com vistas à regularização do polo passivo.

II.
Questão Em Discussão

2.

A questão em discussão consiste em verificar o acerto, ou desacerto, da decisão que extinguiu o feito em relação a um dos executados, dado o seu falecimento antes da propositura da Ação, ou se é possível permitir a emenda à petição inicial para substituir no polo passivo da Execução, por seu espólio ou herdeiros.

III.
Razões De Decidir

3.

A propositura de Ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de Ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial.

4.
O correto enquadramento jurídico da situação em que uma Ação é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do
de cujus
, devendo ser facultado ao autor, diante da falta de ato citatório válido, emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao Espólio ou dos herdeiros. Precedentes STJ.

5.
No caso, sendo ajuizada ação em desfavor do réu preteritamente falecido, há situação de ilegitimidade passiva do
de cujus
, a qual pode ser sanada por meio de emenda à inicial, diante da falta de ato citatório válido.

IV.
Dispositivo E Tese

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: “O falecimento do réu anterior à propositura da demanda caracteriza ilegitimidade passiva originária, sanável mediante emenda à petição inicial para inclusão do espólio ou dos herdeiros.”
__________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 317 e 329, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp n. 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 31.08.2018; STJ, REsp n. 2.025.757/SE, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, DJe 05.05.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.003.599/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 17.11.2023; STJ, AgInt no REsp n. 2.165.715/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 24.03.2025.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000888-95.2025.8.11.0000

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
Banco do Brasil S.A.
em virtude da decisão proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte que, nos autos da
Execução de Título Extrajudicial n. 1002043-37.2023.8.11.0087
ajuizada em desfavor de
Compensados São Francisco Ltda. e outros
, extinguiu o feito em relação à avalista Ana Carolina Saad Didomenico, em razão do falecimento anterior à propositura da Ação.

O Agravante defende que a extinção imediata é indevida, pois deveria ter sido facultada a emenda à inicial para incluir o Espólio ou os herdeiros.

Requer o provimento do Recurso e a reforma da decisão agravada, a fim de que lhe seja deferida a habilitação dos herdeiros.

Não houve pedido liminar (Id. 263360298).

Os Agravados foram intimados e deixaram de apresentar contraminuta (Id. 278538886).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em 03/08/2023, o
Banco do Brasil S.A.
ajuizou Execução de Título Extrajudicial em desfavor da devedora principal
Compensados São Francisco Ltda.,
e dos avalistas
Luiz Didomenico, Ana Carolina Saad Didomenico e Cláudio Didomenico
, em virtude do inadimplemento de Cédula de Crédito Bancário, emitida em 19/06/2020.

Com o recebimento da Inicial, foi determinada a citação dos Executados; contudo, somente não foi possível citar Ana Carolina Saad Didomenico em razão do falecimento (Id. 139835878).

O Banco requereu a suspensão do feito para habilitação dos herdeiros e proceder à substituição processual.

Entretanto, o Juiz singular extinguiu o feito em relação à Ana Carolina Saad Didomenico, ante a ilegitimidade passiva. Destacou que “
o espólio ou herdeiro será responsável pelo débito executado desde que o falecimento do devedor originário tenha ocorrido após a citação válida, o que não ocorreu no vertente caso
.”

Por fim, ressaltou que o feito deve prosseguir em relação aos demais Executados, que foram citados.

Inconformado, o Banco interpôs este Recurso, no qual busca a possibilidade de regularizar o polo passivo, com a inclusão do Espólio ou dos herdeiros da falecida, por meio da emenda à inicial.

A insurgência merece acolhimento.

É incontroverso que a Ação foi ajuizada após o óbito da avalista, que ocorreu em 06/04/2021, conforme Certidão de óbito (Id. 139837469).

Nesses casos, em que a propositura da Ação em face do réu já falecido,
“não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual
, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que
tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial
."
REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018.

De acordo com o STJ, o correto enquadramento jurídico para essa situação em que uma Ação é ajuizada em face de réu falecido previamente à propositura da demanda é a de
ilegitimidade passiva do
de cujus
,
devendo ser facultado ao Autor,
diante da falta de ato citatório válido,
emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo
.

A hipótese em exame trata de ilegitimidade passiva originária, sanável mediante o aditamento à inicial, conforme dispõe o art. 329, inciso I, do CPC. Esse entendimento é permitido de forma a privilegiar os princípios da efetividade do processo e instrumentalidade das formas.

Vale esclarecer que se já houver sido ajuizada a Ação de Inventário e o inventariante prestado o compromisso, a este caberá a representação judicial do Espólio; contudo, se ainda não proposta a Ação de Inventário, caberá ao administrador provisório a representação judicial do Espólio.

A Terceira e Quarta Turma do STJ firmaram o entendimento no seguinte sentido:

"Não havendo citação válida do réu, pois falecido antes do ajuizamento da ação, deve ser facultada ao autor a emenda à petição inicial, para incluir no polo passivo o espólio ou os herdeiros, nos termos do art. 329, I, do CPC/2015."
(REsp n. 2.025.757/SE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 5/5/2023.)

“O falecimento da parte indicada no polo passivo da ação antes de sua citação não enseja a extinção do feito, porquanto necessário oportunizar ao autor a emenda da inicial a fim de que o polo passivo seja regularizado.”
(AgInt no REsp n. 2.003.599/MG, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, DJe 17/11/2023)

Ainda que não se trate de entendimento pacífico, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem evoluído no sentido de reconhecer a possibilidade de o autor emendar a petição inicial para regularizar o polo passivo, direcionando a demanda ao espólio ou, conforme o caso, aos herdeiros.

Em que pese este Tribunal de Mato Grosso, em precedentes pontuais, tenha, em sua maioria, chancelado a extinção imediata da Execução em hipóteses semelhantes, é importante reconhecer que há uma flexibilidade no STJ, no sentido de que a extinção imediata da demanda revela formalismo excessivo, incompatível com os princípios da instrumentalidade das formas, da efetividade da jurisdição e do devido processo legal.

Nesse sentido:

AgInt no REsp n. 2.165.715/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJEN de 24/3/2025.

Outros tribunais, também caminham nessa linha: TJ-PR – Agravo de Instrumento: 00521941920248160000, Rel. Jucimar Novochadlo, Data de Julgamento: 03/08/2024; TJ-MG - Apelação Cível: 50061431120238130216, Rel. Des.(a) Ramom Tácio, Data de Julgamento: 19/06/2024.

Ante o exposto,
dou provimento
ao Recurso, reformo a decisão agravada e determino que seja oportunizada ao Agravante a emenda à inicial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025